Tribunal: TJBA
Processo: 0501280-96.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501280-96.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: ALBERTINO SOUSA CABRAL

Advogado(s)
:
RAMON KEILLY DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, OTAVIO MASCARENHAS PRAZERES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS. NÃO EVIDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. MANTIDO. ERRO MATERIAL. CONSTATADO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover parcialmente apelo outrora interposto pela aqui Embargante, manteve a revisão contratual e sua condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão:
Se resta verificado no Acórdão embargado as omissões e contradições alegadas, quanto a não análise das peculiaridades do caso concreto e fixação de verba sucumbencial excessiva, em desacordo com a legislação de regência.

III. Razões de decidir:
O Acórdão embargado foi claro ao fundamentar que: a manutenção da modalidade de empréstimo originalmente contratada era necessária, por se tratar de descontos em conta corrente e não consignado em folha de pagamento; a revisão contratual era cabível diante das abusividade praticadas no contrato, no tocante a cláusulas excessivamente desvantajosas para o consumidor, bem como aplicação de juros muito superior a média do BACEN para época e tipo de contrato; honorários fixados com base no atrigo 85 do CPC.
Assim, as alegadas contradições e omissões não se confirmam.

Contudo, restou constatado, de ofício, erro material quando a parte dispositiva referente ao percentual de honorários, passível de correção de ofício.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados. Erro material corrigido de ofício.

Tese de julgamento:
Vícios alegados pela Embargante, inexistentes. Erro material verificado sem requerimento da parte, que não preclui, e pode ser corrigido de ofício, com fins ao aperfeiçoamento do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501280-96.2018.8.05.0229
, em que figuram como Embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado ALBERTINO SOUSA CABRAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, CORRIGIDO DE OFÍCIO O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA,
nos termos do voto do relator.